Tribunal: TJES
Processo: 5000392-47.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-47.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: OLINDA JOSE DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECLARANDO QUITADO O DEBITO, BEM COMO CONDENANDO A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$405,94, E AINDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.500,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE SE AFASTA EIS QUE A QUESTÃO EM DEBATE NÃO APRESENTA A ALEGADA COMPLEXIDADE, SENDO AFASTADA CORRETAMENTE DESDE A ANALISE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.